Tribunal: STJ
Processo: 5020701-39.2023.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912499 - PR(2025/0134639-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: INDÚSTRIA DE CONSERVAS PALMEIRA LTDA
ADVOGADOS
: AFONSO CESAR DIAS COLLIN - PR014850
MARILICE PERAZZOLI COLLIN - PR035505
WALMOR FRANCISCO MOLIN NETO - PR071288
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA
PERICIAL. PRODUÇÃO. NECESSIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
1. Não se configura negativa ou ausência de prestação jurisdicional
quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido
contrário ao postulado.
2. Prevalece, nesta Corte Superior, a compreensão de que "os
princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão
racional, nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 130
autorizam o julgador a determinar as provas que entende
necessárias à solução da controvérsia, bem assim o indeferimento
daquelas
que
considerar
desnecessárias
ou
meramente
protelatórias" (AgInt no
relator Ministro
AREsp 2574109/SP,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe de
.
22/8/2024)
3. Caso em que o Regional afastou a alegação de cerceamento de
defesa pela não produção da prova pericial requerida em liquidação
de sentença, por compreender que "a valoração dos produtos
apreendidos não depende de conhecimento técnico especializado."
4. A modificação do julgado, nos moldes pretendidos, demanda
necessário revolvimento do acervo fático-probatório dos autos
(Súmula 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA54228151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 8e430cd4-34cc-4cc9-b63e-4faa07c91b20

5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54228151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 8e430cd4-34cc-4cc9-b63e-4faa07c91b20

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912499 - PR (2025/0134639-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: INDÚSTRIA DE CONSERVAS PALMEIRA LTDA
ADVOGADOS
: AFONSO CESAR DIAS COLLIN - PR014850

MARILICE PERAZZOLI COLLIN - PR035505

WALMOR FRANCISCO MOLIN NETO - PR071288
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA
PERICIAL. PRODUÇÃO. NECESSIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
1. Não se configura negativa ou ausência de prestação jurisdicional
quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido
contrário ao postulado.
2. Prevalece, nesta Corte Superior, a compreensão de que "os
princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional,
nos termos do
do Código de Processo Civil, autorizam o
art. 130
julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da
controvérsia, bem assim o indeferimento daquelas que considerar
desnecessárias
ou
meramente
protelatórias"
(AgInt
no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp 2574109/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
22/8/2024)
3. Caso em que o Regional afastou a alegação de cerceamento de
defesa pela não produção da prova pericial requerida em liquidação
de sentença, por compreender que "a valoração dos produtos
apreendidos não depende de conhecimento técnico especializado."
4. A modificação do julgado, nos moldes pretendidos, demanda
necessário revolvimento do acervo fático-probatório dos autos
(Súmula 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA52729410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:54
Código de Controle do Documento: 815e091a-2ee2-4890-a7f0-8e2a27f51e01

5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por INDÚSTRIA DE
CONSERVAS PALMEIRA LTDA. para desafiar decisão proferida às e-STJ fls. 128/133,
em que conheci do agravo para não conhecer do recurso especial, em face da ausência de

ofensa dos arts. 489 e 1.022 do
e da incidência da Súmula 7 do STJ.
CPC/2015,
Sustenta a parte agravante, inicialmente, que houve a indigitada
negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem deixou de enfrentar "pontos
cruciais" acerca da imprescindibilidade da prova técnica requerida.
Aduz, ainda, que o referido enunciado não se aplica à espécie e,
quanto ao mais, reitera os fundamentos anteriormente expendidos, no sentido da existência
de cerceamento do seu direito de defesa manifesto no indeferimento da produção da prova
pericial requerida.
Decurso do prazo de impugnação.
É o relatório.
VOTO
Nada obstante as razões invocadas, a decisão recorrida não merece
reparos.
Como ali registrado, não merece acolhimento a pretensão de reforma
do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o
Tribunal
apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu
a quo
convencimento, contudo em sentido contrário à pretensão recursal, o que não se confunde
com o vício apontado.
A propósito:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
CPC/2015.
1. De acordo com a norma prevista no artigo 1.022 do
são cabíveis
CPC/2015,
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da
decisão recorrida ou erro material.
2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Documento eletrônico VDA52729410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:54
Código de Controle do Documento: 815e091a-2ee2-4890-a7f0-8e2a27f51e01

3. "A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à
mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional" (AR 5.696
/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe
.
07/08/2018)
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na AR 5.306/RJ, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
14/08/2019,
.
27/09/2019)
No caso, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia, manifestando-
se de modo suficientemente motivado acerca da alegação de cerceamento de defesa pela
não produção da prova pericial requerida (e-STJ fls. 40/41):
Passo ao exame do mérito do agravo de instrumento.
Sustenta a parte agravante que, "para que a atribuição de valor aos bens
apreendidos possa ser feita com precisão e segurança é indispensável se valer de
conhecimento técnico especializado"; que "os produtos (palmitos das espécies
juçara e palmeira real) apreendidos de forma ilegal e arbitrária pelo Agravado e
que agora devem ser apurados para fins de reparação – não são produtos de
precificação simplória". Alega que, "considerando, no caso concreto, a atribuição
de valor aos bens envolve questões como: i) a singularidade do produto
(palmitos industrializados da espécie juçara e palmeira real); ii) data remota (ano
de 2009); iii) a região específica da apreensão (Guaratuba/PR); revela-se
evidente a necessidade de conhecimento científico especializado". Aduz que o
indeferimento à produção de prova pericial caracterizou cerceamento de defesa e
violação ao devido processo legal. Requer o provimento do recurso para que seja
determinada a realização de perícia técnica com o objetivo de valorar os palmitos
industri alizados ilicitamente confiscados pelo agravado.
A decisão recorrida restou assim fundamentada (evento 85, DESPADEC1):
"A autora requer a produção de prova pericial para 'quantificação do valor de
custo quanto, ainda, para delimitação do valor de mercado dos palmitos
apreendidos à época dos fatos'.
A precificação do produto não depende de conhecimento técnico especializado.
O valor do produto comercializado pela empresa pode ser comprovado por meio
de documentos.
Posto isso, com fundamento no
do CPC, indefiro a prova pericial, por
art. 370
reputá-la inútil ao julgamento de mérito.
A
Intimem-se. Nada mais sendo requerido, aguarde-se o julgamento do agravo."
r. decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
A produção de provas visa à formação do juízo de convicção do juiz, a quem
caberá, nos termos do
do Código de Processo Civil, de ofício ou a
art. 370
requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Compete ao julgador
decidir acerca da necessidade de produção da prova,
a quo
porquanto é o seu destinatário e a ele cabe decidir sobre os elementos necessários
à formação do próprio convencimento.
(...).
Documento eletrônico VDA52729410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:54
Código de Controle do Documento: 815e091a-2ee2-4890-a7f0-8e2a27f51e01

Neste contexto, não há cerceamento de defesa face a não produção de prova
técnica, quando os elementos acostados aos autos são suficientes para o
deslinde da questão.
Na hipótese dos autos, a valoração dos produtos apreendidos não depende
. Tanto o valor de custo como o de
de conhecimento técnico especializado
mercado podem ser facilmente comprovados através de documentos e pesquisa
de preços.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo interno para conhecer do
agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. (grifos acrescidos).

Assim, ainda que a parte recorrente considere insubsistente ou
incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal nos julgamentos realizados, não há,
necessariamente, ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado
desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata
violação dos preceitos apontados.
No mérito, os autos tratam de liquidação de sentença, no qual se
discutiu a necessidade de prova pericial para a quantificação do valor de custo de produtos
apreendidos.
O Tribunal Regional rejeitou a alegação de cerceamento de defesa
pela não produção da prova técnica, ao fundamento de que "a valoração dos produtos
apreendidos não depende de conhecimento técnico especializado", já que, tanto "o valor de
custo como o de mercado podem ser facilmente comprovados através de documentos e
pesquisa de preços" (e-STJ fl. 41).
Sobre o tema, a compreensão firmada nesta Corte Superior é de que
"os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos termos do
do Código de Processo Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que
art. 130
entende necessárias à solução da controvérsia, bem assim o indeferimento daquelas que
considerar desnecessárias ou meramente protelatórias" (AgInt no AREsp 2574109/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
.
19/8/2024)
No caso dos autos, a modificação do julgado, nos moldes
pretendidos, não depende de simples análise do critério de valoração da prova, mas do
reexame dos elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a
via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
A esse respeito:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ATIVIDADE SUBMETIDA A CONDIÇÕES
Documento eletrônico VDA52729410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:54
Código de Controle do Documento: 815e091a-2ee2-4890-a7f0-8e2a27f51e01

NOCIVAS. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA.
AFRONTA
A
ARTIGO
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA
PERICIAL.
INDEFERIMENTO
FUNDAMENTADO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA N. 7/STJ.
PREJUDICADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
acórdão recorrido manifesta-se de maneira clara e fundamentada a respeito das
questões relevantes para a solução da controvérsia.
3. É inviável a análise, em recurso especial, da irresignação fundada na violação
a artigos ou princípios constitucionais. A uma, por se tratar de matéria reservada
à apreciação do Supremo Tribunal Federal e, a duas, por não se inserirem no
conceito de lei federal, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
4. "O juiz é o destinatário das provas e, portanto, pode indeferir, de forma
fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias, conforme o princípio do
livre convencimento motivado, não configurando, assim, cerceamento de defesa"
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp 1.880.718/RS,
Primeira Turma, DJe
.
20/8/2021)
5. No caso em questão, revisar o entendimento do Tribunal de origem, que
concluiu que a parte agravante não preencheu os requisitos para a concessão do
benefício pretendido, exigiria o reexame de fatos, o que é vedado em sede de
recurso especial, conforme estabelece a Súmula n. 7/STJ.
6. Segundo entendimento desta Corte, a inadmissão do recurso especial
interposto com fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, em
razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no
ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz
respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 2.166.009/ES,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/5/2025,
16/5/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ALEGADO CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INDEFERIMENTO
DE
PROVA
TESTEMUNHAL.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ARGUIDA VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022, AMBOS DO
INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES.
CPC/2015.
MERO INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se verifica o arguido cerceamento ao direito de defesa, uma vez que o
indeferimento da prova testemunhal foi devidamente fundamentada pela
instância de origem, em especial diante do suficiente acervo probatório então
carreado aos autos, como as provas pericial e documental. Conforme preconiza o
Documento eletrônico VDA52729410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:54
Código de Controle do Documento: 815e091a-2ee2-4890-a7f0-8e2a27f51e01

do
o juiz pode indeferir as provas que entender
art. 370
CPC/2015,
desnecessárias para o deslinde da controvérsia, desde que o faça motivadamente,
como na hipótese dos autos.
2. Demais disso, a revisão do entendimento da Corte estadual, a fim de analisar a
propriedade do tanque de querosene ao qual se refere a infração ambiental,
perpassa pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se
admite em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
3. O Tribunal de origem enfrentou expressamente os temas apontados pelo
agravante no julgamento da apelação. Portanto, inexiste omissão, razão pela qual
não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.388.063/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/5/2024,
21/5/2024.

Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no
CPC/2015,
manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52729410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:54
Código de Controle do Documento: 815e091a-2ee2-4890-a7f0-8e2a27f51e01

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.912.499 / PR
Número Registro: 2025/0134639-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50031069620114047000 50207013920234040000 5039840312020404700
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INDÚSTRIA DE CONSERVAS PALMEIRA LTDA
ADVOGADOS : AFONSO CESAR DIAS COLLIN - PR014850
MARILICE PERAZZOLI COLLIN - PR035505
WALMOR FRANCISCO MOLIN NETO - PR071288
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INDÚSTRIA DE CONSERVAS PALMEIRA LTDA
ADVOGADOS : AFONSO CESAR DIAS COLLIN - PR014850
MARILICE PERAZZOLI COLLIN - PR035505
WALMOR FRANCISCO MOLIN NETO - PR071288
Documento eletrônico VDA54009272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:06:33
Código de Controle do Documento: fc475142-b999-48a3-8c0b-b1b20bc02ac5

AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:06:33
Código de Controle do Documento: fc475142-b999-48a3-8c0b-b1b20bc02ac5